Tribunal: STF
Processo: ARE 1337695
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    1. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    2. A análise da alegada inobservância do princípio do juiz natural passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.457/1992), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.



    3. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    4. Agravo interno desprovido.